Tribunal: STF
Processo: ARE 1275210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 7):
    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO REGULAR DA CONTA CORRENTE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, II, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, ofensa ao princípio da legalidade (eDOC 9).
    A Presidência da 3º Turma Recursal do TJAM inadmitiu o extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Ao julgar o RE-RG 950.787, DJe 09.06.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da legalidade, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ademais, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), a Corte decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado (serviço bancário), revestida de simplicidade fática e jurídica, como o caso em exame. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente